Tribunal: TJSP
Processo: 2102032-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária e o recolhimento das taxas ao final da ação. Hipossuficiência não comprovada por declaração de pobreza firmada de próprio punho, no caso, em conjunto com documentação juntada. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do CPC/2015. Espólio que possui patrimônio

Ementa:
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária e o recolhimento das taxas ao final da ação. Hipossuficiência não comprovada por declaração de pobreza firmada de próprio punho, no caso, em conjunto com documentação juntada. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do CPC/2015. Espólio que possui patrimônio razoável, podendo arcar com as custas processuais. Diferimento para recolhimento quando da partilha (art. 4o, §7o, Lei Estadual Paulista 11.608/2003). Custas que não são dispensadas, mas apenas diferidas para recolhimento ao final. Possibilidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102032-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que são agravantes
DINALVA MARLI CORREIA (INVENTARIANTE), EDNA DE LOURDES CORRÊA
TOLEDO (HERDEIRO), ADEMIR AGUILAR TOLEDO (HERDEIRO), ROBERTA
BEATRIZ CORREA IMAMURA (HERDEIRO), RAFAEL DE PAULA IMAMURA
(HERDEIRO), JOÃO AUGUSTO DE SOUZA CORREA (HERDEIRO), LUARA
CRISTIANO CORREA (HERDEIRO), LUIZ HENRIQUE DE SOUSA CORREA
(HERDEIRO), BEOCRIZ DIAS DE SOUSA CORREA (HERDEIRO) e LEONILDA DE
GRANDI (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102032-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2102032-54.2020.8.26.0000
Comarca: Palmeira D'Oeste
Agravantes: Dinalva Marli Correia e outros
Agravado: O Juízo
Juiz de origem: Rafael Salomão Oliveira
VOTO N. 21725
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária e o recolhimento das taxas
ao final da ação. Hipossuficiência não comprovada por
declaração de pobreza firmada de próprio punho, no caso, em
conjunto com documentação juntada. Inteligência do art. 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do
CPC/2015. Espólio que possui patrimônio razoável, podendo
arcar com as custas processuais. Diferimento para recolhimento
quando da partilha (art. 4o, §7o, Lei Estadual Paulista
11.608/2003). Custas que não são dispensadas, mas apenas
diferidas para recolhimento ao final. Possibilidade. Decisão
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 26, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça ora
concedido às partes em ação de inventário.
Pleiteiam os herdeiros agravantes a reforma da
decisão alegando, em síntese, que a alteração do valor da causa não
guarda relação com as condições financeiras deles; que não seria justo
condicionar a venda do bem imóvel ao pagamento das custas; que
parte dos herdeiros perdeu a residência por não ter condições de arcar
com financiamento imobiliário; que o patrimônio não teria liquidez.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 32), foi
dispensada a apresentação de contraminuta, por se tratar de
procedimento de jurisdição voluntária.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Não obstante, nos termos do artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil/2015 e do artigo 3o da Constituição do Estado
de São Paulo, baste a afirmação de insuficiência de recursos para fazer
jus aos benefícios da assistência judiciária, o inciso LXXIV, do artigo 5o,
da Constituição Federal, prevê a assistência jurídica “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102032-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Portanto, pode o julgador, verificando que a parte não
preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, indeferir o
benefício, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
No caso, é irrelevante a situação financeira dos
agravantes, uma vez que as despesas processuais devem ser custeadas
segundo a capacidade contributiva do espólio.
Nesse diapasão, verifica-se que a situação do espólio
não é de hipossuficiência financeira, possuindo capacidade para arcar
com as custas processuais sem prejuízo do sustento da família.
De fato, o monte partível é composto pela fração ideal
de 50% de um imóvel rural de 48,40, com valor total de R$
1.129.260,09 (um milhão cento e vinte e nove mil duzentos e sessenta
reais e nove centavos), de modo que restam descaracterizados os
elementos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, indeferindo-
se, portanto, a Justiça Gratuita aos agravantes.
Frise-se, ademais, que o fato de o patrimônio ser de
pouca liquidez não leva à configuração da hipossuficiência financeira dos
agravantes para a concessão da Justiça Gratuita.
Por outro lado, é caso de diferimento do recolhimento
da taxa judiciária para momento posterior, nos termos do artigo 4o,
§7o, da Lei estadual 11.608/2003.
Destarte, reforma-se parcialmente a decisão, para
diferir as custas, consideradas também a do presente agravo de
instrumento, para recolhimento ao final da ação.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao
agravo de instrumento, para autorizar o diferimento das custas
processuais, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator